Tribunal: TJSP
Processo: 1500637-38.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA E REGIME. Corretos e sequer impugnados.
IMPROVIMENTO.